Tribunal: TJPA
Processo: 0008060-51.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10458 - Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008060-51.2014.8.14.0051

APELANTE: REINALDO FERREIRA DA SILVA, MARIA DE FATIMA SOUSA DA SILVA

APELADO: ERLITA CAMPOS BENTES

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTO DO LAPSO TEMPORAL LEGAL. OPOSIÇÃO À POSSE ANTES DA CONSOLIDAÇÃO DO PRAZO AQUISITIVO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de usucapião extraordinária, ao reconhecer a ausência dos requisitos previstos no art. 1.238 do Código Civil, notadamente o não implemento do lapso temporal mínimo, a existência de oposição à posse antes de sua consolidação e a insuficiência do conjunto probatório quanto ao exercício de posse contínua, mansa e pacífica, com animus domini.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se restaram comprovados, no caso concreto, os requisitos legais da usucapião extraordinária, especialmente: (i) o decurso do prazo mínimo legal; e (ii) a caracterização da posse mansa, pacífica e ininterrupta, sem oposição, com animus domini.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A usucapião extraordinária exige posse contínua e incontestada pelo prazo mínimo de quinze anos, admitida a redução para dez anos apenas nas hipóteses legais, o que não se verificou no caso, considerando que a ação foi ajuizada antes do implemento do lapso temporal.
4. A apresentação de contestação antes da consolidação do prazo aquisitivo configura oposição à posse, afastando o requisito da posse mansa e pacífica.
5. O conjunto probatório revelou-se frágil e contraditório quanto ao marco inicial da posse, não se desincumbindo os autores do ônus probatório que lhes incumbia.
6. O pagamento de IPTU e a realização de benfeitorias, isoladamente, não são suficientes para comprovar posse ad usucapionem, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A usucapião extraordinária exige o preenchimento cumulativo do lapso temporal legal e da posse mansa, pacífica e ininterrupta, sendo inviável seu reconhecimento quando há oposição à posse antes da consolidação do prazo aquisitivo.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.208 e 1.238; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0003920-86.2005.8.14.0051, 1ª Turma de Direito Privado, j. 18.10.2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de Apelação Cível e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 03/03/2026 a 10/03/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e Juiz Convocado João Batista Lopes do Nascimento

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Em 04/09/2025, o presente recurso veio, por
redistribuição
, a esta relatoria (ER 37/2025).

Recebo
a presente apelação no seu duplo efeito.

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, a tempestividade (ID 26168033), o preparo (justificado em razão do deferimento da justiça gratuita em favor do recorrente - ID 26167978) e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

Passo a relatar.

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Reinaldo Ferreira da Silva e Maria de Fátima Sousa da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou improcedente a ação de usucapião

extraordinária ajuizada em face de
Erlita Campos Bentes
.

A sentença recorrida (ID 26168030) reconheceu a ausência dos requisitos legais previstos no art. 1.238 do Código Civil, destacando, em síntese: (i) a insuficiência do lapso temporal exigido para a usucapião extraordinária, considerando que a ação foi proposta em 2014 e a posse alegada teve início em 2005; (ii) a existência de oposição à posse, formalizada antes do implemento do prazo mínimo, o que descaracteriza a posse mansa e pacífica; e (iii) a fragilidade do conjunto probatório, que não comprovou o exercício de posse contínua, ininterrupta e com
animus domini
. Ao final, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade.

Em suas
razões recursais
(ID 26168032), os apelantes sustentam, em síntese:
que
exercem posse sobre o imóvel desde, ao menos, 2004/2005, de forma mansa, pacífica e ininterrupta;
que
utilizaram o imóvel para moradia habitual, realizando benfeitorias e pagando IPTU;
que
a sentença desconsiderou provas documentais e testemunhais constantes dos autos; e
que
a oposição à posse não teria sido suficiente para descaracterizar o
animus domini
. Requerem, ao final, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da usucapião extraordinária.

Em
contrarrazões
(ID 26168037), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que não restaram comprovados o lapso temporal mínimo, a posse
ad usucapionem
e a inexistência de oposição, além de destacar que a contestação foi apresentada antes do implemento do prazo aquisitivo.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação do preenchimento, ou não, dos requisitos legais da
usucapião extraordinária
, especialmente quanto ao lapso temporal e à caracterização da posse mansa, pacífica e ininterrupta, com
animus domini
, à luz do conjunto probatório produzido.

Nos termos do
art. 1.238 do Código Civil
, a usucapião extraordinária exige posse contínua e incontestada por quinze anos, independentemente de justo título e boa-fé, admitindo-se a redução do prazo para dez anos quando demonstrada a moradia habitual ou a realização de obras ou serviços de caráter produtivo.

No caso concreto, ainda que se acolha, em tese, a versão mais favorável aos apelantes — no sentido de que a posse teria se iniciado em 2005 —, verifica-se que a ação foi ajuizada em 2014, quando ainda não implementado o prazo de quinze anos exigido pelo caput do art. 1.238 do Código Civil.

O E.TJMT, sobre a questão, decidiu :

APELAÇÃO – AÇÃO DE
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIO – ART.
1238
, CC – LOTE URBANO - IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA PELO
PRAZO
LEGAL – REQUISITOS INDISPENSÁVEIS AO RECONHECIMENTO DA AQUISIÇÃO POR
USUCAPIÃO
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrado o lapso temporal, nem a posse mansa, pacífica e ininterrupta com
animus domini
, requisitos necessários à aquisição do bem por meio da
usucapião
, deve ser julgado improcedente o pedido
. (TJ-MT -APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005113-13.2018.8.11.0004) (g.n)

Quanto ao requisito da posse mansa e pacífica a sentença recorrida enfrentou adequadamente a matéria ao destacar que a contestação apresentada antes da consolidação do prazo aquisitivo constitui causa impeditiva da prescrição aquisitiva, por descaracterizar a posse mansa e pacífica.

Ademais, a prova oral revelou-se frágil e contraditória quanto ao marco inicial da posse, circunstância que reforça a conclusão de que os autores não se desincumbiram do ônus probatório que lhes incumbia, nos termos do
art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido , orienta o seguinte julgado deste Tribunal:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO
. AÇÃO DE
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE PELO TEMPO EXIGIDO POR LEI (ART. 1.238, CC).

NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS PROBATÓRIO. IMPRESCINDIBILIDADE DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA EXISTÊNCIA
DE
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJPA- APELAÇÃO CÍVEL nº 0003920-86.2005.8.14.0051; RELATOR(A): Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, data do julgamento 18/10/2021).

Quanto a alegação de pagamento de IPTU e a realização de benfeitorias, embora possam constituir indícios do exercício da posse, não são suficientes, por si sós, para comprovar a posse
ad usucapionem
, quando dissociados de prova robusta quanto à continuidade, à ausência de oposição e ao lapso temporal legalmente exigido. O pagamento de taxas e benfeitorias pode ser feito por quem ocupa o imóvel por mera permissão do proprietário (como em casos de comodato familiar ou locação). A legislação (art. 1.208 do Código Civil) define que atos de mera permissão ou tolerância não geram posse, sendo considerados apenas detenção.

Nesse sentido, orientação de um julgado do TJMG:

(...)

2 – O pagamento de IPTU pelos proprietários do imóvel não é apto, por si só, a demonstrar a posse do imóvel e obstar a pretensão de usucapião.

(TJMG – Apelação Cível 1.0000.23.245913-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 24/01/2024, publicação da súmula em 25/01/2024)

Assim, não se verifica qualquer vício na sentença que justifique sua reforma, mostrando-se correta a conclusão pela improcedência do pedido, em consonância com a legislação sobre a matéria.

Diante do exposto,
nego provimento à apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É O VOTO.

Belém, 11/03/2026